Tribunal: TJDFT
Processo: 0736342-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0736342-31.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KAROLINE RIBEIRO TORRES REPRESENTANTE LEGAL: FELICIA RIBEIRO TORRES AGRAVADO: MAURO DA SILVA DE JESUS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por KAROLINE RIBEIRO TORRES, representada por sua genitora FELICIA RIBEIRO TORRES, contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da ação de reintegração de posse (processo no 0711923-81.2022.8.07.0020), que tem como réu MAURO DA SILVA DE JESUS. A Procuradoria de Justiça informa nos autos que “sobreveio sentença no feito originário (Processo no 0711923-81.2022.8.07.0020, ID 149796778), não subsistindo a decisão interlocutória que ensejou a interposição do presente agravo de instrumento.” (ID 43753944). Em consulta ao processo de primeiro grau, observa-se que “a sentença transitou em julgado em 23/02/2023” (ID 150270031). Segundo consta do art. 1.018, § 1o, do CPC, a superação da decisão agravada importa na prejudicialidade do agravo de instrumento e, consequentemente, na perda superveniente do interesse recursal. Esse entendimento tem apoio na jurisprudência desta Corte: “Tendo sido proferida sentença no processo de origem, com celebração de acordo e requerimento de desistência da causa, ocorre a perda de objeto do Agravo de Instrumento.” (07021712420178070000, Relator: Sebastião Coelho 5a Turma Cível, Publicado no PJe: 05/12/2017). Portanto, JULGO PREJUDICADO o recurso, diante da perda superveniente de interesse recursal, com apoio nos artigos 932, III, e 1.018, § 1o, ambos do CPC. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília – DF, 23 de fevereiro de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator